Tribunal: TCU
Processo: 004.179/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 32024, modalidade Concorrência e Uasg 153173 (Objeto: Este edital tem por objeto a convocação de editores interessados em participar do processo de aquisição de obras literárias destinadas a crianças, jovens e adultos, bem como de seus respectivos Cadernos de Sugestões do(a) Educador(a) Mediador(a), destinados a recomendar possíveis práticas de leitura literária das obras em contextos educativos escolares do ensino fundamental, do ensino médio a da educação de jovens e adultos, e em contextos educativos de bibliotecas públicas.)

Inteiro teor:
Acórdão 1632/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de adoção de medida cautelar, a respeito de supostas irregularidades ocorridas na Convocação 3/2024 - CGPLI, sob a responsabilidade do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, cujo objeto é a convocação de editores interessados em participar do processo de aquisição de obras literárias destinadas a crianças, jovens e adultos, bem como de seus respectivos Cadernos de Sugestões do (a) Educador (a) Mediador (a), destinados a recomendar possíveis práticas de leitura literária das obras em contextos educativos escolares do ensino fundamental, do ensino médio a da educação de jovens e adultos, e em contextos educativos de bibliotecas públicas. Considerando que, após esclarecimentos prestados em sede de oitiva prévia e diligência pelo FNDE, restaram afastadas dúvidas quanto à adequação da exigência de fornecimento das obras literárias em formato HTML5 no ato de inscrição, nos termos da manifestação da unidade instrutiva. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 169, inciso III; 234, 235 e 276, todos do Regimento Interno, e artigos 103, § 1o, 104, § 1o, e 108, parágrafo único da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente ; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; indeferir o pedido de medida cautelar , ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao denunciante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos ; e determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 004.179/2025-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.